Tribunal: TJBA
Processo: 8017202-98.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017202-98.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: REGINEIDE ARAUJO DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA, CAROLINA DE ROSSO AFONSO

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros

Advogado(s)
:
CAROLINA DE ROSSO AFONSO, EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO REVISIONAL. SENTENÇA QUE ANALISOU APENAS UM DOS CONTRATOS IMPUGNADOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 492 DO CPC.
DECISUM
EIVADO DE CONTRADIÇÃO INTERNA. AUSÊNCIA DE COESÃO LÓGICA ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E A PARTE DISPOSITIVA QUANTO AOS JUROS REMUNERATÓRIOS.
NULIDADE FLAGRANTE. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE DEFESA.

DESCONSTITUIÇÃO DO
DECISUM
RECORRIDO. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. RECURSOS PREJUDICADOS.

1.
Com efeito, infere-se dos autos que a presente demanda fora ajuizada pela Autora, com o objetivo de revisar os 14 contratos de empréstimo pessoal listados na exordial de id.31755964 (fls.02/09), celebrados com a Ré entre os anos de 2014 e 2018, sob o argumento principal de que os juros remuneratórios previstos no contrato eram abusivos e formulando os seguintes pleitos, dentre eles o de incidência da taxa média de mercado para empréstimo consignado ou, alternativamente, para empréstimo não consignado.
A sentença julgou procedentes os pedidos autorais, para declarar como abusivas
as cláusulas contratuais que estabelecem taxa de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado na data da contratação e determinar a revisão do contrato, “
para que seja observada a incidência de juros remuneratórios no percentual de 12% ao ano e o IPC/INPC como índice de correção monetária”.

2.
Ocorre que, do cotejo entre a causa de pedir e pedido contidos na exordial com a fundamentação e o dispositivo da sentença ora impugnada, observa-se que esta se encontra eivada de vício insanável, seja porque violou o princípio da congruência, seja porque se mostra contraditória, dando ensejo à declaração de nulidade.

3. Isso porque, no caso em tela,
como se observa da fundamentação da sentença objeto dos apelos, o Juízo
a quo
analisou apenas a abusividade do contrato celebrado pelas partes em dezembro de 2017, sendo que havia mais 13 outros contratos distintos e com taxas de juros remuneratórios diversas, os quais não foram analisados, incorrendo em omissão
(
citra petita
)
.

4.
Constata-se, ainda, que a sentença se mostra carente de fundamentação, ante a contradição entre as razões de decidir e a parte dispositiva, na medida em que o Juízo
a quo
, ao tempo em que afirma que segue a orientação doutrinária majoritária no sentido de que a pactuação de taxa acima do percentual de 12% a.a., por si só, não indica abusividade, determina a revisão do contrato para que seja observada a incidência de
juros remuneratórios no percentual de 12% a.a., percentual muito inferior à taxa média do mercado também aduzida na fundamentação, sendo que o pedido sequer fora neste sentido.

5.

Neste contexto, a nulidade da sentença hostilizada é medida que se impõe
, restando
inaplicável no caso o art. 1.013, §3º, do CPC, pois em casos como o presente não se mostra prudente transferir à instância recursal a solução da controvérsia, sobretudo porque a nulidade da sentença está sendo decretada de ofício, tratando-se de questão estranha ao que fora arguidos pelos Recorrentes nas suas razões recursais, sob pena de comprometer a prestação jurisdicional adequada, efetividade do contraditório substancial e o princípio do duplo grau de jurisdição.

SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. RECURSOS DE APELAÇÃO PREJUDICADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº.
8017202-98.2021.8.05.0001
, em que figuram como Apelantes e Apeladas, reciprocamente,
REGINEIDE ARAUJO DE OLIVEIRA
e
CREFISA S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
ANULAR
, de ofício, a sentença recorrida e
JULGAR PREJUDICADOS
os Recursos de Apelação
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2022.

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA